Tribunal: CARF
Processo: 14474.000333/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000333/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.541 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
TRANSMUN TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 30/11/2004
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração apresentar a GFIP com informações incorretas nos dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a
Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba (PR) - DRJ/CTA, que julgou procedente o auto de infração no
37.129.105-4, emitido sob o Código de Fundamentação Legal 68 (CFL 68), e decorrente da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000333/2007-51
Fl. 2400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000333/2007-51

apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantida e Informações à Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
A instância de piso assim resumiu os termos da autuação e da impugnação (fls.
2334/2335):
1. Trata-se de Auto de Infração - AI (DEBCAD n° 37.129.105-4), cadastrado no
COMPROT sob o n° 14474.000333/2007-51, lavrado contra a empresa TRANSMUN
TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, acima identificada, por infração ao artigo 32, IV
e § 5o, da Lei n.° 8.212, de 24/07/91, com redação dada pela Lei n° 9.528, de 1997.
conforme descrito no Relatório Fiscal da Infração (fl. 14).
2. Em decorrência da infração, foi aplicada multa no valor de RS 49.143.14, conforme
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 15) e planilhas de fls. 16/23.
3. Cientificada do lançamento em 13/11/2008 (fl. 01), a autuada apresentou em
28/11/2007 (fl. 31) de defesa (fls. 31/47) acompanhada dos documentos de fls. 48/945,
alegando, em síntese, que:
a) embora tenha cumprido todas as exigências, não houve manifestação sobre o
Requerimento de Restituição da Retenção, protocolado sob o n° 35.186.000412/2006-
88, tendo sido iniciada fiscalização sem a apreciação do pedido de restituição,
implicando em desrespeito ao contribuinte, pois um tratamento imparcial ensejaria a
análise simultânea do pedido de restituição formulado pela empresa e procrastinado por
vinte e um meses e dezessete dias;
b) o fato do SEFIP ser complexo e deficiente deve ser levado em consideração como
atenuante dos erros e imperfeições no preenchimento das GFIPs;
c) as falhas apontadas foram saneadas, conforme reconhecido pela fiscalização no
Anexo I, mas por motivos desconhecidos algumas remunerações não constaram. Em
face disso, novas GFIPs foram apresentadas, conforme documentação anexa, restando
totalmente regularizada a falta.
d) Em relação aos contribuintes individuais, a falta relativa a Deodato Evangelista de
Macedo foi corrigida durante o procedimento fiscal mas no que toca a remuneração
arbitrada do sócio administrador João Hélder Motim a fiscalização cometeu vários
equívocos.
d-1) estando desobrigada de apresentar escrituração contábil em razão da opção pelo
regime de tributação com base no lucro presumido (IN MPS/SRP n° 03/05, art. 60, § 6o,
III), não pode ser efetuada aferição indireta da base de cálculo relativa ao sócio sob a
justificativa da não apresentação de documentos contábeis, eivando de vício insanável a
presente autuação e o auto de infração n° 37.129.108-9;
d-2) não há ilegalidade, pois não estava a empresa legalmente obrigada a apresentar
escrituração contábil. Em função de um equívoco, diversos valores foram lançados
como despesas de combustíveis, mas alguns desses valores eram na realidade Caução
por determinação contratual, retenção para a Seguridade Social e retenção de outros
impostos, como ISS; além de descontos em função de fornecimento de combustíveis
para a frota pelos tomadores de serviço. Assim, houve incorreção na classificação dos
lançamentos contábeis. Para a correta alocação dos valores, efetuou-se reclassificação
de lançamentos tendo por reflexo a alteração da Demonstração de Resultado do
Exercício, ensejando retificação das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica c
de Imposto de Renda Pessoa Física, em função da correta apuração e distribuição de
lucros, tanto lucros acumulados de exercícios anteriores, quanto os decorrentes dos
exercícios de 2002 a 2004. Para corroborar tal correção, juntam-se cópias de Notas
Fiscais do período envolvido, de medições, dos Livros Diário e Razão corrigidos, dos
contratos firmados com as empresas tomadoras, bem como cópias dos recibos de
entrega das declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Pessoa Física, dos
exercícios 2002 a 2004. Portanto, mesmo desobrigada de efetuar a escrituração, a
Fl. 2401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000333/2007-51

empresa corrigiu os lançamentos indevidos para que a contabilidade retratasse a real
situação de todos os fatos ocorridos, restando totalmente corrigida a falha relativa ao
sócio João Hélder Motim.
e) Portanto, a omissão de remuneração dos empregados e do contribuinte individual
Deodato E. de Macedo foi sanada e a pretensa omissão de pró-labore arbitrado nas
GFIPs, preliminarmente, é nula por não estar a empresa obrigada a apresentar
escrituração contábil, mas, mesmo não obrigada, a empresa corrigiu os lançamentos
contábeis.
f) Postulando pela produção de toda e qualquer prova que vier a ser julgada
imprescindível, inclusive, se for necessário, a apresentação dos originais para
conferencia e validação das cópias não autenticadas carreadas aos autos, requer,
preliminarmente, a nulidade do lançamento e, no mérito, a improcedência.
4. Diante dos despachos de fls. 948/949, a fiscalização informou (fls. 951/952) que os
documentos apresentados com a impugnação não sustentam os lançamentos contábeis.
Ao se manifestar sobre a diligência (fls. 961/979), a autuada sustentou que a
documentação apresentada respalda a demonstração das reclassificações contábeis.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 2333/2339), sendo,
entretanto, relevada a multa no tocante às competências maio/03 a ago/03, out/03, nov/03 e
jul/04, e sendo remetida a aplicação da retroatividade benigna à DRF de origem ou mesmo à
PGFN. Transcreve-se, a seguir, a ementa da decisão em comento:
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GF1P COM INFORMAÇÃO
DEFICIENTE.
A empresa que apresentar GFIP sem conter dados correspondentes a todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias incide em infração.
Com Relevação da Multa em parte das ocorrências de infração
O recurso voluntário foi interposto em 30/07/2009 (fls. 2347), sendo nele
retomadas as aduções da impugnação, voltadas à discussão do mérito das autuações atinentes às
obrigações principais. Reitera, também, sua demanda pela aplicação da relevação da multa
consoante o disposto no art. 291 do Decreto no 3.0418/99, o que, caso não efetivado, enseja a
decretação da nulidade da autuação por vício formal.
Postula a aplicação da retroatividade benigna, a qual, pondera, não deve ser
deixada para aferição posterior ao julgamento, sob pena de deixar dúvida quanto à liquidez e
certeza do débito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De pronto, é de se destacar que já foi realizado pelas Turmas Ordinárias do CARF
o julgamento dos autos de infração relativos às obrigações principais às quais o presente
processo está vinculado, resultando nos acórdãos, datados de 17/07/2013, que tiveram os
seguintes dispositivos:
- processo no 14474.000336/2007-95, DEBCAD no 37.129.110-0, Acórdão 2302-
002.615: “ACORDAM os membros da 2a TO/3a CAMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por
Fl. 2402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000333/2007-51

unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e
voto que integram o presente julgado”;
- processo no 14474.000332/2007-15, DEBCAD no 37.129.109-7, Acórdão 2302-
002.614: “ACORDAM os membros da 2a TO/3a CAMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e
voto que integram o presente julgado”.
Pois bem, o julgamento dos AI decorrentes de aplicação de multa por omissão de
fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que ficou decidido nos AI para exigência
da obrigação principal, ou seja, no caso concreto, a negativa de provimento, no mérito, e
relativamente a todos os períodos objeto de fiscalização.
Veja-se que os resultados dos julgamentos das lavraturas para cobrança das
contribuições tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência
de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP (CFL 68). Nesse sentido, tem-se,
dentre outros, o seguinte julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202-001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, j. 08/02/2011)
Por conseguinte, tendo em vista o resultado dos julgamentos realizados pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a SEJUL, verifica-se que os autos de infração de obrigação
principal restaram integralmente mantidos, sendo que o mesmo destino deve seguir então o AI
por falta de declaração dos fatos geradores na GFIP, veiculado no presente processo.
Estando assim superadas as questões relativas ao mérito da exação no que tange
às obrigações principais, que englobam a quase totalidade da peça recursal, a qual retoma as
aduções recursais ventiladas nos mais acima mencionados processos. Cabe, então, analisar os
questionamentos específicos que concernem à multa aplicada.
Há que se destacar, de pronto, que a relevação da multa pleiteada, prevista no art.
291, § 1o, do Decreto no 3.048/99, já foi realizada no julgamento de primeira instância, conforme
atesta a seguinte passagem do acórdão recorrido:
10.1. Considerando-se que a atenuação na proporção do valor das contribuições sociais
previdenciárias relativos aos fatos geradores informados deixou de existir a partir da
revogação do § 6o do art. 656 da IN MPS/SRP n° 03 de 14/07/2005 pela IN MPS/SRP
n° 23, de 30/04/2007, de plano, verificamos que não se caracterizou a correção da falta
Fl. 2403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000333/2007-51

nas competências em que houve omissão dos valores de pro-labore pertinentes ao sócio
João Hélder Motim (competências 02/02 a 05/02, 09/02, 11/02 a 12/02, 01/03, 09/03.
12/03, 01/04 a 05/04 e 08/04, 09/04 e 11/04), impondo-se a manutenção da
integralidade da multa aplicada para tais ocorrências de infração, ainda que tenha
havido correção parcial da falta apontada na competência. Portanto, em tais
competências, mantém-se o valor lançado. Neste ponto, ressalte-se que restou
lançamento a menor na competência 11/2002, eis que a multa deveria ser de R$
1.715,77 (contribuição não declarada) e não de R$ 1.639,30 (multa com indevida
atenuação parcial); não sendo cabível lançamento complementar em razão da
decadência.
11. Em relação às demais competências (05/03 a 08/03, 10/03, 11/03 e 07/04), a falta
em cada ocorrência de infração foi totalmente corrigida, como se observa no confronto
do Anexo I (fls. 16/19) do Relatório Fiscal da Infração com as GFIPs constantes no
Sistema GFIPWEB (fls. 1.090/1.112).
11.1. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 15) atesta a inocorrência das
circunstâncias agravantes, previstas no artigo 290 do RPS. A primariedade foi
confirmada mediante consulta ao sistema PLENUS/DÍVJDA (fls. 1.113/1.120). O
pedido de relevação foi formulado dentro do prazo de defesa (fls. 31), nos termos da
petição de fls. 31/47.
11.2. Portanto, em relação às competências 05/03 a 08/03, 10/03, 11/03 e 07/04,
restaram preenchidos todos os requisitos previstos no § 1o do art. 291 do RPS, in
verbis:
Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo pura impugnação. (Redação dada peto
Decreto no 6.032, de 2007)
§ 1o multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenho ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)
A interessada insiste no raciocínio segundo o qual não informou valores como
sendo pro labore por entender que seriam eles outras despesas, então não poderia corrigir falta
inexistente. Porém, o decidido pela Turma Ordinária no julgamento de mérito foi em sentido
contrário, ou seja, de que aqueles valores tem, efetivamente, a natureza de pro labore; assim, tal
falta deveria ter sido corrigida, o que, não acontecendo, impede a relevação da multa para as
competências correspondentes, não havendo nulidade alguma nesse proceder, ao contrário do
que defende a contribuinte.
Ao final, requer a contribuinte que a aplicação da multa mais benéfica seja
determinada já pela autoridade julgadora, e não relegada a etapa posterior do procedimento.
Nesse ponto, entendo assistir razão à recorrente, até mesmo porque este Colegiado
está obrigado, por força do art. 72 do Anexo II do RICARF, a aplicar o seguinte enunciado
sumular:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996. (vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 2404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.541 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000333/2007-51

Registre-se que tal entendimento está em harmonia com o regrado na IN RFB no
971/09 e com os termos da Portaria PGFN/RFB no 14/09.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para que a
retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 2405
DF CARF MF
Documento nato-digital